Tribunal: CARF
Processo: 14337.000088/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000088/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.015 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA CAPITÓLIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-25.557, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 59/63:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB contra a empresa em epígrafe, por meio da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito (DEBCAD 37.127.192.-4), no montante de R$ 5.500,41
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000088/2008-38
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000088/2008-38

(cinco mil quinhentos reais e quarenta e um centavos), consolidado em 28/12/2007,
correspondendo às contribuições destinadas à Seguridade Social, referentes à parcela
devida pelos segurados contribuinte individual e pela empresa, nas competências entre
01/2005 a 12/2005, incidentes sobre os valores pagos, devidos ou creditados a
contribuintes individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 30/40, o presente lançamento é composto pelo
levantamento CON - BASE CALCULO CONTABILIDADE, cujos valores foram
obtidos da contabilidade disponibilizada pela empresa (Livros Diário e Razão).
Informa, ainda, o mencionado Relatório, que as remunerações registradas na
contabilidade não foram informadas em GFIP, fato este que configura, em tese, crime
de sonegação de contribuições previdenciárias, tendo sido encaminhada Representação
Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal para as providências cabíveis.
Da impugnação
A empresa, por intermédio de seu procurador, apresentou defesa (fls. 43/48), alegando,
em síntese:
- irregularidade na ação fiscal, uma vez que a fiscalização processou-se fora do
estabelecimento da empresa, contrariando o disposto no TIAF;
- que o fiscal notificante não procurou, em momento algum, junto aos responsáveis pela
empresa, sanar as dúvidas acerca de sua contabilidade, cerceando o direito de defesa do
contribuinte;
- que a fiscalização nunca solicitou o Livro Diário de 2007, o que invalida o
procedimento fiscal;
- que a contabilidade da empresa é regular, com alguns poucos erros sanáveis, de modo
que não se justifica a apuração do débito por arbitramento, que é medida excepcional;
- que consiste em contradição o fato de ter a fiscalização considerado a contabilidade da
empresa para efetuar o presente lançamento, tendo-a desconsiderado quando da
lavratura das outras NFLD lavradas durante a mesma ação fiscal;
- que a autoridade fiscal, ao arbitrar em 20% (vinte por cento) sobre a renda bruta o total
dos encargos a serem recolhidos, tributou a empresa em todas as .obrigações
previdenciárias, inclusive o pró-labore ora lançado, o que representa dupla tributação;
Requer a desconstituição do presente lançamento.
Os autos foram encaminhados a esta DRJ/BSA, para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB n° 690, de 30/04/2008 (fl.56).
É o Relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora rechaça o primeiro argumento por inexistir norma legal ou
regulamentar definindo onde as auditorias fiscais devam ser realizadas ou proibindo que sejam
executadas fora dos estabelecimentos da empresa. Assim, o comando contido no TIAD para que
a documentação nele relacionada estivesse à disposição da fiscalização no endereço da empresa
não significa que a ação fiscal lá tivesse que ser realizada.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000088/2008-38

Depois, informa que a aplicação da alíquota de 20% prevista no inc. III do art. 22
da Lei no 8.212/91 fora incidente sobre os valores extraídos da contabilidade da empresa, estando
prejudicada as alegações contrárias ao arbitramento.
Também rejeita a bitributação, pois os valores considerados como base de cálculo
das contribuições (remuneração paga ou devida a contribuintes individuais) foram deduzidos
daqueles assim considerados na NFLD no 37.127.194-0.
Julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 22/12/2008, fls. 65.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 20/1/2009, fls. 66/71, limitando-se a reiterar
os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
A notificada alega irregularidade na ação fiscal, por ter a fiscalização se desenvolvido
fora dos estabelecimentos da empresa. Tal fato, ainda que comprovada sua veracidade,
não implica em nulidade do lançamento, posto inexistir norma legal ou regulamentar
definindo o local onde as auditorias fiscais devem ser realizadas, bem como proibindo
que sejam elas executadas fora dos estabelecimentos das empresas fiscalizadas.
Entende-se, assim, que cabe ao auditor, a partir da análise do caso concreto, definir o
local mais apropriado para a execução de seus trabalhos, se nas dependências da
empresa ou na sede do seu local de trabalho.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000088/2008-38

O comando contido no Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF (fls. 23/24), para que a
documentação nele relacionada ficasse à disposição da fiscalização, no endereço da
empresa, a partir de determinada data e durante o desenvolvimento do procedimento
fiscal, não significa, como entende a impugnante, que a ação fiscal tivesse que ser
realizada, exclusivamente, nos estabelecimentos da empresa. Trata-se, apenas, de
intimação para que os documentos solicitados fossem devidamente apresentados, em
determinado local e em determinada hora, e para que ficassem à disposição da
fiscalização até o fim do procedimento de fiscalização.
Certamente, a empresa equivocou-se ao dar maior alcance ao disposto no Termo de
Intimação, de modo que não lhe assiste razão em sua alegação, de irregularidade no
procedimento fiscal por ter a fiscalização executado seus trabalhos fora dos
estabelecimentos da empresa.
O lançamento sob análise corresponde às contribuições devidas por segurados
contribuintes individuais e pela empresa, incidentes sobre a remuneração por eles
auferida (contribuintes individuais), abrangendo o período de 01/2005 a 12/2005.
Os valores que compõem a base de cálculo do lançamento foram extraídos da
contabilidade da empresa, tendo sido aplicada sobre tais valores a alíquota de 20%
(vinte por cento), correspondente àquela prevista no inciso III do artigo 22 da Lei n°
8.212/91, que fundamenta o presente lançamento, in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído, pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
Compõem, também, o presente lançamento, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, que não foram devidamente descontadas, apesar de a empresa,
a partir da competência 04/2003, estar obrigada a efetuar o desconto, por força do artigo
4° da Lei n° 10.666/2003.
Cumpre esclarecer que as alegações da empresa, contrárias ao arbitramento, restam
prejudicadas, por não se referirem ao presente lançamento fiscal, já que os valores
considerados como base de cálculo das contribuições foram extraídos da própria
contabilidade da empresa.
Ao contrário do entendimento da notificada, não se constitui em contradição o fato de a
base-de-cálculo das contribuições terem sido extraídas da contabilidade da empresa, em
detrimento das demais, que foram apuradas por aferição indireta, e que se encontram
consubstanciadas na NFLD Debcad 37.127.194-0, referentes às contribuições da
empresa e segurado, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos seus
empregados.
Inicialmente, há de se considerar que tratam-se de contribuições diversas, sendo que,
neste caso, a confiabilidade dos registros contábeis pode, sim, variar, dependendo das
evidências detectadas pela fiscalização.
No caso em tela, da análise do Auto-de-Infração n° 37.127.199-1, lavrado por ter
deixado a empresa de apresentar documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias e por ter apresentado livro que não atendesse às formalidades legais
exigidas, não há motivos para questionar a veracidade dos valores registrados a título de
remuneração paga a contribuintes individuais, sendo a contabilidade, no caso, o único
documento a evidenciar tais pagamentos, já que a empresa deixou de apresentar os
recibos de pagamento do pró-labore de todo o período fiscalizado.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.015 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000088/2008-38

Assim, resta demonstrado o acerto da fiscalização em considerar os valores
contabilmente registrados, o que representa, por certo, uma apuração direta das
contribuições lançadas.
Diferentemente se deu quando do lançamento das demais contribuições, quando a
fiscalização considerou, com base no parágrafo 6° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, que
a contabilidade não registrava o movimento real da remuneração dos segurados a seu
serviço, do faturamento e do lucro, fato este demonstrado nos autos da NFLD Debcad
n° 37.127.194-0, que ainda não foi julgada.
Ressalte-se que a ausência de autenticação do Livro Diário de 2005, na Junta Comercial
do Estado do Pará, informação esta extraída dos autos do AI acima mencionado, apesar
de se configurar em ausência de formalidade extrínseca exigida por lei, não tem o
condão de macular o presente lançamento, já que, conforme visto, consistia a
contabilidade na única fonte de registro dos pagamentos feitos pela empresa a
contribuintes individuais, a título de pró-labore.
Ademais, a contrário senso, sabe-se ser perfeitamente possível que, ainda que
devidamente registrada na Junta Comercial, a contabilidade das empresas em geral pode
ser desconsiderada pela fiscalização acaso comprovadas irregularidades que autorizem o
arbitramento. Ou seja, dependendo do caso em concreto, a ausência ou a presença do
registro da contabilidade na Junta Comercial não determinam, por si só, o procedimento
a ser adotado quando da apuração do débito.
Por fim, esclareça-se que não ocorreu bitributação, como alega a empresa, uma vez que
os valores ora considerados como base de cálculo das contribuições (remuneração paga
ou devida a contribuintes individuais) foram deduzidos daqueles assim considerados no
lançamento consubstanciado na NFLD n° 37.127.194-0, cujo débito foi apurado por
aferição indireta, conforme expressamente demonstrado no item 24 do Relatório Fiscal
da citada notificação.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento,
declarando o contribuinte devedor à Previdência Social do crédito no valor de R$
5.500,41 (cinco mil quinhentos reais e quarenta e um centavos), consolidado em
28/12/2007.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital